Tribunal: TJMT
Processo: 0038175-95.2016.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038175-95.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.519.391-61 (APELANTE), LUIS FELIPE DA SILVA ROSA - CPF: 716.215.351-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA - CPF: 029.856.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARCEL BARBOSA - CPF: 047.700.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVES JUNIOR DA SILVA - CPF: 044.073.191-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK JACKSON MORAES SANTANA - CPF: 046.686.291-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.112.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados por integrar organização criminosa armada, com alegação de nulidade processual por violação ao princípio do promotor natural, além de insuficiência probatória e indevida aplicação da majorante por emprego de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. São debatidas três questões:

(i) a validade da instrução processual realizada por promotores do GAECO, considerando o princípio do promotor natural;

(ii) a suficiência probatória para a condenação; e

(iii) a pertinência da majorante de emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. É legítima a atuação do GAECO em processos que envolvam organizações criminosas, nos termos de precedentes do STJ e deste Tribunal, amparada pelas resoluções no 16/2003-CPJ e no 187/2019-CPJ do MPMT.

4. A materialidade e autoria foram demonstradas por interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais (policial civil responsável pela investigação), confirmando a integração dos apelantes na organização criminosa.

5.
“Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao “emprego de arma de fogo”, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros “empregue”, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39). (...)”
(AP n. 0036628-20.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 22/10/2019).

6. Aplica-se a majorante prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (uso de arma de fogo), tendo em vista que essa causa de aumento possui natureza objetiva, sendo, portanto, extensível a todos os integrantes da organização criminosa, desde que o emprego do artefato bélico esteja associado às atividades da referida organização.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput e § 2o, CPP, art. 366, Resoluções no 16/2003-CPJ e 187/2019- CPJ do MPMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 149249/MT; TJMT, AP n. 0012792-30.2019.8.11.0004, AP n. 0009329-24.2019.8.11.0055, AP n. 0016478-18.2016.8.11.0042, AP n. 0000544-66.2019.8.11.0025, AP n. 0036628-20.2016.8.11.0042

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0038175-95.2016.8.11.0042

APELANTE: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, LUIS FELIPE DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIS FELIPE DA SILVA ROSA contra sentença proferida, nos autos da ação penal n. 0038175-95.2016.8.11.0042 (desmembrada da ação penal n. 003628-20.2016.8.11.0042), pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que condenou o primeiro à pena de 5 anos, 5 meses, 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias-multa, o segundo à pena de 3 anos, 9 meses, 15 dias, em regime aberto, e 17 dias-multa, ambos pela prática do crime de integrar organização criminosa armada – Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 2o (id. 227015686).

Os apelantes suscitam a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, por violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“(...) as audiências de instrução (...) foram realizadas por membros do GAECO, e não o(a) Promotor(a) titular da 14a Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7a Vara Criminal (...)”.

No mérito, alegam que: 1) não há prova suficiente para condenação; 2) a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo deve ser afastada, porque
“não houve a apreensão de armas de fogo e as testemunhas ouvidas não trazem qualquer indício (...) de emprego de arma (..)”
no caso em tela.

Requerem o provimento do recurso para que, preliminarmente,
“(...) seja reconhecida referida nulidade com o fim de declarar nula toda a instrução processual desde o recebimento da denúncia, a qual foi realizada perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com a presença da defesa dos acusados e atuação isolada do Promotor de Justiça do GAECO, determinando que seja refeita com o promotor natural (...)”.

No mérito, pedem a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da
“(...) causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, face a ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma, pois se reconhecer referida causa de aumento, o fará em desrespeito ao disposto no art. 158 e 167 do Código Penal (...)”
(id. 227015705).

Nas contrarrazões, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 227015710).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 237765156).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR) – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes suscitam a preliminar de violação ao princípio do promotor natural, ao argumento de que
“(...) as audiências de instrução (...) foram realizadas por membros do GAECO, e não o(a) Promotor(a) titular da 14a Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7a Vara Criminal (...)”.

Contudo, sobre esse tema, já está consolidado, neste e. Tribunal, o entendimento no sentido de que
“(...) são válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.(...)”
(HC n. 1023374-16.2021.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 27/04/2022).

Nesse mesmo sentido, colaciono vários precedentes desta Corte tratando a questão: AP n. 0012792-30.2019.8.11.0004, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024; AP n. 0009329-24.2019.8.11.0055, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 10/10/2022;
AP n. 0016478-18.2016.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, publicado no DJE 12/05/2022.

Como se não bastassem, é bom lembrar que o c. STJ, no julgamento do RHC n. 149249/MT, chancelou o entendimento deste e. Tribunal de que a atuação de membros do GAECO na fase judicial não viola o princípio do promotor natural.

De mais a mais, extrai-se das Resoluções no 16/2003-CPJ e 187/2019- CPJ do MPMT que as atribuições conferidas aos promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), seja na Capital ou nas unidades descentralizadas, são legítimas.

Essas atribuições autorizam sua atuação, tanto no âmbito extrajudicial quanto judicial, em todo o território estadual, em processos que envolvam organizações criminosas e os crimes por elas praticados, perante o juízo criminal competente, que, no caso dos autos, é o da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Aliás, como bem ressaltado no parecer ministerial da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha,
“é bom salientar, como já ressaltado no intróito, que o v. Acórdão da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT nos Embargos Infringentes no 48046/2018, opostos na Apelação 29611/2017 – Classe CNJ-417, não serve de paradigma com efeitos de irradiação para todas as atuações funcionais dos membros ministeriais do GAECO, pois naquele caso não restou evidenciada eventual organização criminosa. (...)”.

Em assim sendo, sem maiores delongas, por se tratar de matéria (violação do princípio do promotor natural por atuação do GAECO na fase judicial) já consolidada tanto no c. STJ quanto neste e. Tribunal,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, faz-se necessário breve resumo dos principais atos processuais realizados.

O GAECO ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, vulgo "JOÃOZINHO", JEAN CARLOS DE MELO BATISTA, THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, vulgo "BODE", LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, vulgo “FILIPE” e JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, vulgo "MALANDRÃO", por integrarem a organização criminosa denominada CV-MT, no período compreendido entre o último semestre do ano de 2015 até 31 de janeiro de 2017.

Os corréus, JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, vulgo "JOÃOZINHO", JEAN CARLOS DE MELO BATISTA, JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, vulgo "MALANDRÃO", foram condenados, no bojo da Ação Penal n. 36628-20.2016.811.0042, pela prática do crime descrito no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo).

Os presentes autos (ação penal n. 0038175-95.2016.8.11.0042) foram desmembrados da Ação Penal n. 36628-20.2016.811.0042, em razão dos apelantes, LUIS FELIPE DA SILVA ROSA e THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, não serem encontrados pessoalmente, sendo citados por edital, o que motivou a aplicação do art. 366 do CPP, uma vez que eles não compareceram nem constituíram advogado à época.

Posteriormente, efetivadas as citações pessoais dos apelantes, LUIS FELIPE DA SILVA ROSA e THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, eles foram condenados após a regular instrução processual, nos seguintes termos:

“(...) Os acusados LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA e THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013.

“Art. 2o - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2o - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria, se encontram devidamente comprovados, através do Relatório de interceptação telefônica e dos depoimentos, os quais passo a transcrever:

DO RELATÓRIO TÉCNICO FINAL - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Primeiramente, vale salientar, que o Compartilhamento das Provas produzidas requerida pela Autoridade Policial, foi deferido pelo Juízo da 8a Vara Criminal, nos autos no 26344-84.2015.811.0042 – Código 420843.

Ressurge dos autos, que as investigações iniciaram mediante Portaria datada de 12.08.2016, em razão do Relatório Final no 177/2016 – NI DERF-CBA, onde restou constatado a existência de diversos crimes, como Roubos, Furto e Homicídios (IP no 1450/2015 – B.O no 2015.325404) (IP no 103/2016 – B.O no 2016.26173) (IP no 94/2016 – B.O no 2016.26173) (IP no 1003/2016 – B.O no 2016.29607) (IP no 341/2015 – B.O no 2015.340914) (IP no 347/2015 – B.O no 2015.347233) (IP no 363/2015 – B.O 2015.337134), os quais foram perpetrados por membros do Comando Vermelho – CV-MT.

Extrai-se do Relatório Técnico Final no 051/2016 – NI DERF CBA – OPERAÇÃO “GATILHO” Parte I (Apenso Cópia do IP no 825/2016/DERF CAUTELAR), que após a morte do indivíduo JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA, foi possível captar conversas telefônicas entre LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, com outros integrantes do Comando Vermelho.

No áudio captado abaixo, é possível verificar a conversa entre o JOÃO BATISTA e o acusado THIAGO, onde João Batista pergunta onde o Felipe está. Em seguida, pergunta se foi junto e quem atirou, conforme transcrição:

É possível verificar, ainda, na conversa o indivíduo JOÃO BATISTA mandado o acusado THIAGO BENTO, ir atrás do acusado Felipe, que estava sumido, para resolverem a situação. Em outra ligação, é possível verificar o acusado THIAGO conversando com o acusado FELIPE, onde pergunta se o indivíduo “Joãozinho”, ligou para ele (Felipe), para saber como foi no dia do ocorrido, em razão de ter sido praticado sem ordem do Comando Vermelho, conforme Verifica-se, ainda, em outra conversa entre JOÃO BATISTA e o acusado THIAGO BENTO, tratando acerca do batismo do mesmo na família, ou seja, no “Comando Vermelho”, visto que, assim teria proteção e ninguém iria cobrar a “bronca” do homicídio de João Vitor, conforme transcrição:

Outrossim, é possível verificar a conversa, entre os indivíduos JOÃO, acusado THIAGO, “Burro (Brejinho)” e “Véinho”, onde tratam acerca do Homicídio de João Vitor, sobrinho de “véio”, a fim de morrer a “treta”, ou seja, resolver o problema para não virar guerra no bairro, vide transcrição: (...)

Na conversa ainda captada entre o indivíduo JOÃO BATISTA e o acusado THIAGO BENTO, é possível verificar o João Batista dando ordem ao acusado, no sentido de matar o “Véio”, caso desrespeitasse a “voz do Comando”, conforme transcrição: (...)

DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO

Sem prescindíveis delongas, no caso vertente, após a devida instrução processual, verifica-se que restou devidamente comprovada a referida prática delitiva.

A testemunha de acusação MAXWEL JOSPE PEREIRA – Investigado de Polícia Civil - DERFVA, (mídia audiovisual – encartada às fls. 809), ratificou em Juízo, as informações constantes no Relatório de Interceptação telefônica, confirmando a integração dos acusados THIAGO BENTO DE ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA na

Organização Criminosa, conforme transcrições:

(...)

(09:02) Promotor de Justiça: O que o senhor pode esclarecer sobre os fatos? (09:10) Testemunha: Essa é uma Operação que foi iniciada na Delegacia. No decorrer das investigações, foi identificado esse pessoal, que cometia vários crimes. Foram pontuados os crimes de Roubos, Homicídios, tudo praticado por esse grupo criminoso (...). Aconteceu um homicídio lá no Bairro Dom Aquino, onde o “Felipinho” e o “Bode” praticaram esse homicídio. Como aconteceu esse homicídio, teve que chamar o “Conselho do Comando” para decidir o que iria fazer com ele, o THIAGO vulgo “Bode”.

(14:44) Promotor de Justiça: E quando eles falam assim na gravação, que vão filiar ele, e por que irmão protege irmão? É família?

(14:49) Testemunha: É! Isso mesmo! Ninguém vai mexer com ele. Aí, eles vão trabalhar para o Crime organizado!

(14:58) Promotor de Justiça: Nessas comunicações, vocês chegaram a conclusão segura que os dois fazem parte da facção?

(15:08) Testemunha: Isso mesmo!

(15:10) Promotor de Justiça: Ao menos aquele momento, eles integravam?

(15:12) Testemunha: Integravam a Organização Criminosa aquele momento! Tudo em conversa e tudo mais, sempre THIAGO citando o “Filipinho”. Que “Filipinho” foi junto com ele, integrando naquele momento, inclusive ele (THIAGO) conversou, por muito tempo o porquê, ele cometeu o homicídio. Ele tinha que dar o álibi para se defender, porque o pessoal (Conselho) estava querendo saber, para decidir o que iria fazer com o THIAGO.

(16:38) Defensor Público: A interceptação estava ocorrendo entre o JOÃO BATISTA e o THIAGO?

(16:44) Testemunha: É!

(16:45) Defensor Público: Não havia uma interceptação em relação ao Felipe, o THIAGO que fazia menção ao FELIPE, é isso?

(16:52) Testemunha: É! Na conferência são muitos, tinha uns 10 a 15(...) na conferência do Conselho. Aí, vem o pessoal do “Brejinho” e da “Aldeia”, só que o THIAGO sempre fala do “Filipinho”.

(17:10) Defensor Público: Quando o THIAGO foi cometer, em tese o crime de Homicídio, vocês chegaram a investigar se esse crime foi cometido pelo THIAGO, tipo assim “Felipe vamos cometer esse crime comigo”?

(17:28) Testemunha: Falou!

(17:32) Defensor Público: Quando eles fizeram isso aí, o FELIPE era integrante do Comando Vermelho?

(17:39) Testemunha: Naquele momento, pelo que eu percebi, eles tiveram essa integração para se proteger. Porque, quando a vítima (do Homicídio) passou na frente da casa do THIAGO, THIAGO chamou o “Filipinho”. Os dois (THIAGO e FELIPE) foram lá, na hora quem efetuou os disparos foi o “Filipinho”. Ele teve que citar o nome do “Filipinho”, para ser protegido pelo grupo criminoso.

(18:19) Juíza de Direito: Então o senhor afirma, que eles integravam a organização criminosa?

(18:24) Testemunha: (gesto positivo com a cabeça) Pelos áudios, conversas que a gente tinha!

(18:32) Juíza de Direito: Eles integram para prática de delitos. O crime de homicídio tem correlação com uma ordem do Comando?

(18:42) Testemunha: Não teve! Eles tiveram que integrar o Comando, porque se não eles iriam ser penalizados!

A testemunha de acusação GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI – Delegado de Polícia Civil, (mídia audiovisual encartada às fls. 809), ratificou em Juízo, as informações constantes no Relatório de Interceptação telefônica, confirmando a integração dos acusados na Organização Criminosa, conforme transcrições:

(25:08) Promotor de Justiça: O que o senhor pode esclarecer sobre esses fatos?

(25:10) Testemunha: Então Dr., só para contextualizar essa investigação. É o seguinte, me trouxeram do interior para Cuiabá, para coordenador o Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, tendo em vista que o número elevado de roubos a residência. Quando eu cheguei na Roubos e Furtos, pedi as operações que estavam ligadas a roubos a residência sem andamento. E essa, era uma das investigações que eu peguei, e ela já tinha Inquérito Policial instaurado para apurar um roubo de armamento de um atirador esportivo aqui de Cuiabá. Quando eu li o relatório, o autor do roubo já tinha sido condenado, e tive que pedir o desarquivamento para pedir prova emprestada. Eu li o Relatório Técnico, vi que tinha uns roubos que não foram baixadas as Portarias, não tinha prisão, envolvendo roubo a residência, e me deparei com a situação do Crime Organizado. Eu instaurei uma Portaria para apurar o crime de integrar organização criminosa. Foi a partir disso que eu conheci essa interceptação telefônica. O senhor falou do JOÃO BATISTA SANCHES, de fato ele era o líder do Comando Vermelho, aparentemente no Bairro Dom Aquino, o que seria a “voz” do bairro. (...) Em relação o THIAGO e o FELIPE, eles cometeram um homicídio, mataram alguém sem a autorização do Comando Vermelho. Pela interceptação a gente consegue fazer uma inferência que ali no Dom Aquino o Comando Vermelho tinha que autorizar. Acho que no relatório das interceptações, explica que inicialmente existiam duas gangues que não eram ligadas a facção. E com essa facção chegando ao Estado, o pessoal começou a integrar ao Comando e ao PCC. E nesse caso, o JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, que já tinha várias condenações por Tráfico, Extorsão, Sequestro, não me recordo muito bem, mas ele era essa “voz”, e como eles mataram essa pessoal sem autorização, foram cobrar deles (Thiago e Felipe). A partir disso, JOÃO BATISTA SANCHES faz a defesa deles, não sei se foi levado para os 13 (treze) conselheiros do Comando Vermelho, mas sei que quando eles falam com o JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, eles passam a receber a proteção do Comando Vermelho.

(29:52) Promotor de Justiça: O senhor se recorda que houve deliberação?

(29:53) Testemunha: Teve deliberação! Inclusive a deliberação consistiu no seguinte, se alguém for aí atrás de vocês, para querer comprar o homicídio, vocês tem autorização para matar! Eu lembro que foi dada essa autorização! Salvo engano, foram oito áudios separados que ilustram bem essa situação!

(30:25) Promotor de Justiça: Quer dizer então, que a partir daquele momento eles passariam a integrar a Organização?

(30:27) Testemunha: Integrando o Comando Vermelho e recebendo a proteção. Foi pelo o que eu inferi no áudio.

(...)

(36:42) Defensor Público: Pela investigação, vocês chegaram a conclusão que eles passaram a integrar o Comando, antes ou depois desse homicídio?

(36:51) Testemunha: Então, é como eu expliquei, em relação ao THIAGO, pelo nível de relacionamento que ele demonstra ter com JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, eu acho que ele já integrava! Justamente porque, quando acontece esse homicídio, ele (Thiago) fala assim “a gente não tinha autorização para matar”. Não me lembro se o João liga para Thiago, ou o Thiago liga para o João, no sentido de cobrar, “como você executa sem autorização”!

(37:24) Defensor Público: E o Felipe?

(37:27) Testemunha: O Felipe, eu não consigo pelo contexto da conversa fazer essa inferência. Mas a partir do momento, foi quando eu expliquei, eu fiz o indiciamento por integrar, pelo fato que ele aderiu a conduta do THIAGO, nesse contexto! Tanto que tem esse diálogo, que ele faz referência, no sentido que a “voz” do bairro iria ligar para ele (Felipe). Ou seja, eu até falo no despacho de indiciamento, onde demonstrava a submissão dele (Felipe) ao Comando Vermelho, que quando ele fala que vai receber (a ligação) e tal, ele fica preocupado com a situação, o que demonstra a submissão ao Comando Vermelho. Somente acrescentando, porque como eu trabalhei muito tempo acompanhando eles, sempre envolvendo o Núcleo de Inteligência. Eu somente o Comando, nunca o PCC, depois eu fui para DHPP, para trabalhar com homicídios envolvendo organização criminosa. Quando o cara não integra a organização Criminosa, ele não aceita qualquer submissão. Tanto é que o primeiro caso, de decapitado envolvendo ordem do Comando Vermelho, ficou claro nisso, não aceitava a ordem do Comando. E como o Felipe aceita, e a investigação vai partindo de ilação, tentando amarrar o quebra-cabeça, posso falar que ele integra e foi nesses termos o indiciamento!

Ao ser interrogado, o acusado LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA negou a prática delitiva de integrar a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Quando ao acusado THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, embora tenha negado a mencionada prática delitiva, o mesmo afirmou conhecer JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, liderança do Comando Vermelho no Bairro Dom Aquino, o qual ligou para saber a respeito do homicídio que cometeram.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PREVISTA NO ARTIGO 2o § 2o DA 12.850/2013

O artigo 2o da Lei no 12.850/2013, dispõe que:

“Art. 2o - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2o - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”

A lei define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que cominem penas máximas superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Com a nova lei a figura da organização criminosa deixou de ser apenas uma forma de praticar crime, e se configurou delito autônomo, punido com reclusão de três a oito anos, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública.

A infração penal pode ser perpetrada por qualquer pessoa [crime comum], mas por número plural [plurissubjetivo], de concurso necessário, e de condutas paralelas, ou seja, uns auxiliam os outros, por isso descabe a exclusão de inimputáveis ou não identificados para contagem do número de integrantes.

Também é definido quanto ao sujeito passivo como um crime vago ou de vitimização difusa [a sociedade]. Ademais, exige-se que a reunião seja realizada antes da deliberação dos crimes. É imprescindível o animus associativo (dolo) jungido ao fim específico de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O delito resta consumado com a societas criminis sendo indispensável à estrutura ordenada com a divisão de tarefas.

Verifica-se dos autos, que as investigações chegaram à referida Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, em decorrência das interceptações telefônicas deferidas judicialmente nos autos no 26515-41.2015.811.0042 – Código 421019, que tramitaram na 8a Vara Criminal da Capital.

Vale ressaltar que, a Organização Criminosa denominada como “Comando Vermelho”, é conhecida nacionalmente, em razão das diversas ramificações espalhadas no País, pela sua estruturação e divisão de tarefas, bem como e seu poderio.

Extrai-se do Relatório Final das Interceptações telefônicas (apenso IP 825/2016/DERF CAUTELAR), constante nos autos, diversos diálogos entre os integrantes da facção denominada Comando Vermelho, ocasião em que foram identificadas conversas entre o JOÃO BATISTA COSTA SANCHES “voz do Bairro Dom Aquino” e o acusado THIAGO BENTO ALEMIDA DA SILVA, bem como entre os acusados.

Importante, salientar que os acusados Joenilson Amâncio Dias Braga, João Batista Costa Sanches e Jean Carlos de Mello Batista, já foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/2013, nos autos da Ação Penal - Código 459199 e 564004, onde houve a determinação de desmembramento em relação aos acusados.

THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA.

No caso dos autos, verifica-se que as provas compartilhadas no feito, são extremamente contundentes, a fim de demonstrar a efetiva integração dos acusados THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, na referida Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Haja vista que, após executarem a vítima JOÃO VITOR CONCEIÇÃO CINTRA, os acusados THIAGO BENTO e LUIZ FELIPE ficaram receosos, por terem praticado o crime sem a ordem do “Comando Vermelho”, demonstrando a submissão a Organização criminosa.

É certo que, à época do delito de homicídio contra a vítima João Vitor Conceição Cintra, os acusados não eram batizados no Comando, porém já se submetiam as regras da “casa”.

Inclusive, após o ocorrido, foi realizada a conferência com as lideranças do Comando Vermelho com o pessoal do bairro Dom Aquino, onde restou deliberado a proteção dos acusados, caso alguém viesse cobrar o crime.

Desta forma, as provas emprestadas (Interceptações Telefônicas), foram devidamente ratificadas, através dos depoimentos prestados pelo Investigador de Polícia Civil Maxwel José Pereira, e pelo Delegado de Polícia Civil Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, em Juízo. (...)

Restando, assim, devidamente comprovada a materialidade e autoria do acusado LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA e THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, na prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013, impondo-se a condenação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, Brasileiro, nascido em 21.03.1993, natural de Cuiabá/MT, filho de Sidnei da Silva e Jucilene Soares de Almeida, portador do CPF no 045.519.391-61, bem como LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, Brasileiro, nascido em 13.05.1996, natural de Cuiabá/MT, filho de Isabel Cristina Nunes da Silva e Luiz Valdonado Rosa, pela prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013. (...)”
.

Antes de analisar a pretensão recursal, merece registro que, ao analisar detidamente o recurso, verifica-se que as suas razões são genéricas e não atacam, explicitamente, os fundamentos da sentença condenatória, limitando-se a requerer a absolvição por insuficiência probatória ou o decote da causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/13 (emprego de arma de fogo).

Dito isso, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 8o, 2, h, do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos), vejamos o conjunto probatório apresentado pelo juízo sentenciante para condenar os apelantes.

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por meio do Relatório Policial (IP n. 825/2016-DERF), Relatório Técnico n. 177/2016 – NI – DERF-CBA — Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Cuiabá, Relatório Técnico Final n° 051/2016 — NI DERF-CBA, bem como por meio da prova testemunhal colhida durante as fases investigativa e judicial.

O Relatório Técnico Final n. 051/2016 – NI DERF-CBA — Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá — Operação “Gatilho”, confeccionado pelos Investigadores de Polícia Civil do Núcleo de Inteligência, Leandro Gomes de Almeida e Maxwel José Pereira, conclui o seguinte:

“(...) JOAO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA foi morto em 20/11/2015 – pertencia a uma das gangues instaladas no bairro Dom Aquino. Foi executado por LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA vulgo “FILIPINHO” e THIAGO BENTO ALMEIDA vulgo “BODE”. Essa morte foi questionada entre membros do COMANDO VERMELHO-MT, GANGUES DO DOM AQUINO: ALDEIA, BREJO e MORRO, e posteriormente “JULGADA” pelo CV-MT como favorável a decisão tomada por THIAGO e FILIPINHO. Em seguida, THIAGO aceitou o convite para ser batizado nessa FACÇÃO (...)”.

Em juízo, o investigador de polícia civil, Maxwel José Pereira, narrou detalhes da investigação, mencionando que, após a morte da vítima, João Victor Conceição Cintra, os apelantes, LUIS FELIPE DA SILVA ROSA E THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada CV-MT.

Destaco, ainda, que o referido investigador de polícia deixou claro que os apelantes,

LUIS FELIPE DA SILVA ROSA e THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, juntamente com os corréus, Joenilson Amancio Dias Braga, vulgo “Malandrão”, e João Batistas Costa Sanches, vulgo “Joãozinho”, não se associaram para a prática de um único delito, mas sim para perdurar no exercício de vários crimes, especialmente, tráfico de drogas, roubos e homicídios.

Aliás, a existência da organização criminosa denominada do Comando Vermelho, nos sistemas prisionais brasileiros, é amplamente conhecida e indiscutível, sendo dispensável a apresentação de novas provas para comprovar tal fato. No Estado de Mato Grosso, sua atuação ocorre como uma filial operacional da organização originária do Rio de Janeiro, conforme demonstrado em inúmeros processos criminais já julgados ou em tramitação neste e. Tribunal.

E, no caso concreto, as interceptações telefônicas e palavra do policial civil, Maxwel José Pereira, em juízo, revelaram que os apelantes, LUIS FELIPE DA SILVA ROSA e THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, também integraram a referida facção criminosa de caráter permanente, assim como os corréus, Joenilson Amancio Dias Braga, vulgo “Malandrão”, e João Batistas Costa Sanches, vulgo “Joãozinho”, no mínimo pelo período compreendido entre o último semestre do ano de 2015 até 31 de janeiro de 2017.

Inclusive, a condenação dos corréus, Joenilson Amancio Dias Braga, vulgo “Malandrão”, e João Batistas Costa Sanches, vulgo “Joãozinho”, já transitou em julgado, no bojo dos autos originários (Ação Penal n. 0036628-20.2016.8.11.0042).

Assim, não obstante a negativa de autoria, entendo que a sentença condenatória está devidamente fundamentada ao reconhecer a culpabilidade dos referidos apelantes pelo crime de organização criminosa armada, evidenciando o cumprimento de todos os requisitos legais para a caracterização do delito.

Em outras palavras, ao contrário do sustentado nas razões recursais, é incontroverso que os elementos probatórios constantes nos autos, analisados de maneira precisa e minuciosa pelo juízo sentenciante, demonstram, de forma clara, a estrutura organizacional do grupo criminoso, suas normas internas de conduta, e métodos operacionais. Esses aspectos conferem plena certeza quanto à configuração do crime de organização criminosa, conforme descrito na denúncia.

Inexistem, portanto, motivos que justifiquem o acolhimento do pedido de absolvição.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“(...) Não há falar em absolvição por ausência de provas com relação ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobretudo as interceptações telefônicas, que demonstram que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”. (...)”
(AP n. 0000544-66.2019.8.11.0025, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 06/05/2022).

Por sua vez, aplica-se a majorante prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (uso de arma de fogo), tendo em vista que essa causa de aumento possui natureza objetiva, sendo, portanto, extensível a todos os integrantes da organização criminosa, desde que o emprego do artefato bélico esteja associado às atividades da referida organização.

No caso, consoante Relatório Técnico Final n. 051/2016 – NI DERF-CBA
,
ficou provado o uso de arma de fogo pela organização criminosa denominada CV-MT na prática dos delitos, principalmente dos homicídios.

A propósito:

“(...) Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao “emprego de arma de fogo”, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros “empregue”, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39). (...)”
(AP n. 0036628-20.2016.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 22/10/2019).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025